Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710184-70.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR FRANCA MERELIM PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO (em favor de VITOR FRANCA MERELIM PEREIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 9 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador